Tribunal: TJDFT
Processo: 0727007-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL EM CURSO. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Os autos revelam que os Juízos da 16a Vara Cível de Brasília e 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília divergem quanto à competência para processar e julgar o pedido de alvará judicial, referente a inventário extrajudicial em curso.
2. A causa de pedir envolve a temática da sucessão causa mortis, o que se sobreleva mencionar a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – LOJDF: Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado.